Tribunal: TJBA
Processo: 8020918-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020918-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS OSCAR MARINHO FALCAO LTDA

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA ALVES BARRETO

AGRAVADO: ADOLPHO GOMES MARINHO FALCAO

Advogado(s)
:
GEORGE DE ALMEIDA CUNHA SILVA

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE AÇÃO POSSESSÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA EM RELAÇÃO À AÇÃO DE USUCAPIÃO. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão da ação de reintegração de posse, em razão da conexão com ação de usucapião apensada e da pendência de julgamento de outro agravo de instrumento.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente válida a suspensão da ação possessória com fundamento na conexão com ação de usucapião e na existência de recurso pendente.

III. Razões de decidir
3. Não há prejudicialidade externa entre ações possessórias e de usucapião, ainda que conexas, pois versam sobre objetos jurídicos distintos.
4. O indeferimento do efeito suspensivo no recurso anteriormente interposto pela parte recorrida afasta a alegação de risco de decisões conflitantes.
5. A continuidade das obras no imóvel, em descumprimento à liminar concedida, caracteriza risco ao resultado útil do processo e reforça a urgência da medida.
6. A reunião dos feitos não justifica, por si só, a suspensão da demanda possessória, sobretudo diante do contexto de urgência e da ausência de prejuízo processual concreto.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: "A mera conexão entre ação possessória e ação de usucapião não justifica a suspensão da primeira, ausente prejudicialidade externa, risco de decisões conflitantes ou prejuízo concreto ao trâmite processual."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55 e 300; Lei nº 10.257/2001, art. 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1915674/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 23.08.2021; STJ, AgInt no AREsp 1637772/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 24.08.2020; STJ, AgInt no REsp 1602941/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 27.06.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8020918-97.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS OSCAR MARINHO FALCAO LTDA
e como agravado
ADOLPHO GOMES MARINHO FALCAO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator